Tribunal: TJMT
Processo: 1038232-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038232-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO CARAMORI - CPF: 003.433.509-98 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1038232-31.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
Mauricio Caramori

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1038232-31.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
Mauricio Caramori

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bradesco Saúde S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega omissão em relação a negativa de autorização para o procedimento, vez que agiu no exercício regular de direito (art. 188, I do CC) e conforme o contrato entabulado entre as partes (art. 422 do CC), posto que não existe cobertura para remoção em UTI área, além do fato de já ter sido ressarcido de todos os gastos com o atendimento médico.

Ao final, prequestiona os artigos
5o, inciso II, XXXV I e LV, e 93, IX, e 196, todos da Constituição Federal, artigos 188, inciso I, 422 e art. 757 e 760 do Código Civil, e artigos 373, I, 1.022, Parágrafo Único, inciso II e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 92172993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1038232-31.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
Mauricio Caramori

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera omissão quanto ao contrato estabelecido entre as partes excluir os custos e cobertura para remoção área.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a previsão contratual para internações hospitalares, inclusive em UTI, bem como atendimento emergencial com cobertura de remoção, vejamos:

“In casu, de fato consta do contrato há previsão para internações hospitalares, inclusive em unidade de terapia intensiva, bem como para atendimento emergencial em todo o território nacional, com cobertura de remoção. Se não, vejamos:

4.8 Após o cumprimento do período de carências, a cobertura de remoção estará assegurada também, a partir da ciência da Seguradora, quando ocorrer: a) de hospital ou serviço de pronto-atendimento vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, dentro da área de atuação do plano contratado, para estabelecimento hospitalar integrante da rede referenciada do plano contratado; b) de hospital ou serviço de pronto-atendimento privado não pertencente à rede referenciada do plano contratado, para estabelecimento hospitalar integrante da rede referenciada do plano contratado; c) de hospital ou serviço de pronto-atendimento integrante da rede referenciada do plano contratado e localizado dentro de sua área de atuação, para outro estabelecimento hospitalar integrante da rede referenciada do plano contratado, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos para continuidade de atenção ao beneficiário na unidade de origem; d) de hospital ou serviço de pronto-atendimento público ou privado não pertencente à rede referenciada do plano contratado e localizado fora de sua área de atuação, para um estabelecimento hospitalar integrante da rede referenciada do plano contratado, apto a realizar o devido atendimento, nos casos em que o evento que originou a necessidade do serviço tenha ocorrido dentro da área de atuação do plano contratado e na indisponibilidade ou inexistência de prestador, conforme previsto na Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011; e e) de hospital ou serviço de prontoatendimento integrante da rede referenciada do plano contratado e localizado dentro de sua área de atuação, para estabelecimento hospitalar integrante da rede referenciada do plano contratado, nos casos em que houver previsão contratual para atendimento em unidade de saúde específica.

4.8.1. Nas hipóteses relacionadas nas alíneas acima, a remoção somente poderá ser realizada mediante consentimento do beneficiário ou de seu responsável e autorização do médico assistente. Inegável, portanto, que a contraprestação paga pelo associado dá-lhe o direito de ser internado em unidade de terapia intensiva, sendo dever da Ré oferecer condições para tanto, mormente quando verificado caso de urgência e ainda que o tratamento tenha que ser prestado além de limite geográfico inicialmente previsto no contrato.

Como já transcrito anteriormente, as provas dos autos, portanto, levam à conclusão de que a internação do associado em UTI era indispensável e urgente, o que impôs sua remoção para a São Paulo, local que, ao contrário da cidade de Cuiabá, possuía condições para oferecer tratamento adequado ao paciente
.” (id. 89787994)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021